Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713278-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Rural Mansões Belvedere Green Embargado: Penha Hercilia Mattos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Rural Mansões Belvedere Green contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal requerida pelo ora embargante. O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de contradição. Em suas razões, alega o embargante (Id. 16942862), em síntese, que formulou, por meio da intereposição de agravo de instrumento, requerimento de antecipação da tutela recursal para a fixação do preço mínimo em patamar não superior a 50% (cinquenta por cento) do preço da avaliação, mas a decisão embargada estabeleceu o valor mínimo em patamar não inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço da avaliação. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a contradição, pretendendo assim obter a reforma da decisão impugnada para que seja deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para a fixação do preço mínimo em patamar não superior a 50% (cinquenta por cento) do preço da avaliação. Devidamente intimada (Id. 17003248), a embargada ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração para requerer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 17093483). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Assim, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. No caso, o embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de contradição, pois a decisão embargada não conheceu, por ausência de interesse, a questão que, em tese, foi objeto de prévia decisão pelo Juízo singular. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. A título de exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas existentes na fundamentação (dentro do mesmo elemento da decisão), ou entre o relatório e a fundamentação. No entanto, a decisão embargada não incorreu em contradição. A propósito, examine-se o requerimento formulado pelo ora embargante (fl. 15, Id. 16254308): “Diante do acima exposto, o agravante requer o conhecimento do presente recurso e a atribuição de efeito suspensivo (Art. 995 e parágrafo único do CPC) para desde já, conferir ao agravante o direito de escolher a modalidade de alienação do bem penhorado, bem como determinar nova avaliação. Sucessivamente requer seja determinado o valor mínimo venal para o patamar de 50% (cinquenta por cento) para o segundo leilão, pois não será considerado preço vil.” (Ressalvam-se os grifos) A decisão embargada limitou-se ao exame do requerimento formulado pelo ora embargante e, sem desbordar dos limites do requerimento, o respectico dispositivo foi assim redigido (fl. 4, Id. 16697148): “Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova novo leilão judicial, após concluída a nova avaliação do bem imóvel, com a determinação do preço mínimo de arrematação em montante não inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da derradeira avaliação.” (Ressalvam-se os grifos) Portanto, não é possível constatar a alegada contradição entre o requerimento formulado pela embargante e a tutela deferida pela decisão embargada. Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator